Tribunal: TJES
Processo: 0011695-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011695-70.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL SULIVAN DA SILVA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGÊNCIA

Após revisão do feito e detida análise das pretensões defensivas,
acompanho o Eminente Relator, Des. Helimar Pinto, quanto à manutenção da condenação e neutralização da circunstância judicial da “culpabilidade”, todavia,
peço vênia para divergir, unicamente, quanto ao
quantum
de pena.

O Nobre Colega, em seu brilhante voto, ressaltou que o magistrado utilizou fundamento inidôneo para negativar a “culpabilidade”, com o que concordo.

Em razão do afastamento da circunstância, o Relator reduziu a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Entretanto, reputo que merece ser mantida a pena fixada na sentença.

Isso porque, a par de afastada uma circunstância judicial, mas considerando que mantida como desfavorável os maus antecedentes, bem como aplicando-se as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, não há razão para reforma da pena-base.

Ressalto que,
adota
n
do o critério de incremento sugerido pelo C. STJ de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima,
para o crime de tráfico de drogas importa numa majoração de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância negativa, assim,
razoável e proporcional a manutenção da
pena-base em 6 (seis) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
conforme fixada na sentença
.

Cito nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.

Em conclusão,
nos mesmos termos do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
acompanho o Nobre Relator
para

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso,
afastando a negativação da ‘culpabilidade’,
todavia, apresento DIVERGÊNCIA pela manutenção d
a pena fixada na sentença
.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011695-70.2021.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL SULIVAN DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL SULIVAN DA SILVA CUNHA

em face da r. Sentença (Id. 4236746, Vol. 01, pp. 215/223) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, e art. 307, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, bem como ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aflora da Denúncia (Id. 4236746, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 23/7/2021, por volta das 23h23m, na Rua Vicente Burian, Bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado 40 (quarenta) pinos plásticos de cocaína, 30 (trinta) buchas de maconha, 02 (dois) rádios comunicadores e R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, tendo se identificado falsamente, ao ser preso, como sendo KAUÃ ELMO DOS SANTOS para obter vantagem em proveito próprio. Consta, ainda, que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o denunciado saindo de um terreno baldio, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em desabalada correria, tendo os policiais logrado êxito em alcançar e deter o denunciado. Realizada revista pessoal no denunciado, foram encontrados no seu bolso 03 (três) pinos plásticos, de cor cinza, contendo cocaína e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie. Ato contínuo, os policiais diligenciaram o terreno baldio onde avistaram o denunciado, logrando êxito em localizar e apreender no mencionado local 37 (trinta e sete) pinos de plástico, de cor cinza, contendo cocaína, semelhantes aos recipientes encontrados em poder do denunciado, além de 30 (trinta) buchas de maconha e 02 (dois) rádios comunicadores. Indagada a sua identidade, o denunciado informou falsamente que seu nome seria KAUÃ ELMO DOS SANTOS, mas, ao realizarem buscas no sistema de inteligência, constatou-se o verdadeiro nome do denunciado e que em seu desfavor estava em aberto o mandado de prisão preventiva n° 0000944-74.2017.8.08.0012, momento em que o denunciado forneceu a sua verdadeira identificação. Consta, ainda, que, durante seu interrogatório, o denunciado informou que estava custodiado, mas se evadiu do sistema prisional durante um dia de trabalho para remição de pena, ocasião em que não retornou à penitenciária.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4236746, Vol. 01, pp. 09/14); Auto de Apreensão (Id. 4236746, Vol. 01, p. 27); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 4236746, Vol. 01, p. 29); Boletim Unificado (Id. 4236746, Vol. 01, pp. 57/67); Guia de Depósito da quantia em dinheiro apreendida (Id. 4236746, Vol. 01, p. 73) e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 4236746, Vol. 01, p. 189/191).

No tocante à
autoria
, tanto em sede policial (Id. 4236746, Vol. 01, p. 102) quanto sob o manto do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado negou a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, declarando que nada de ilícito foi apreendido na sua posse, confessado, tão somente, ter se identificado falsamente aos policiais com o nome do seu irmão, Kauã Elmo dos Santos, em razão de se encontrar evadido do sistema prisional e possuir mandado de prisão em aberto contra si.

Na esfera inquisitorial, as testemunhas Policiais Militares KAIANN PEREIRA MARQUETTI (Id. 4236746, Vol. 01, pp. 94/95) e ELANDERSON SARAIVA SENA PERES (Id. 4236746, Vol. 01, pp. 96/97) declararam que, em patrulhamento, encontraram o réu saindo de um terreno baldio e que este, ao avistar a presença policial, empreendeu fuga, sendo alcançado pela guarnição; que, durante a abordagem ao detido, foram encontrados consigo 03 pinos, de cor cinza, contendo cocaína, e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), e, espécie, em seu bolso; que o detido se apresentou como sendo Kauã Elmo dos Santos; que, averiguado no SISPES, não foi localizado o nome no sistema; que, com o apoio de outras viaturas, foram localizados materiais ilícitos e 02 (dois) rádios comunicadores no terreno onde o indivíduo estava; que, dentre os materiais, estavam um maior número pinos de cocaína, cujos recipientes eram da mesma cor dos que foram encontrados em seu bolso; que, com apoio do sistema de inteligência, foi encontrado mandado de prisão em desfavor do detido, que ser Gabriel.

Em Juízo (mídia anexa), as testemunhas ratificaram as declarações prestadas no âmbito policial, confirmando que participaram da apreensão da droga e do dinheiro em poder do acusado, bem como dos entorpecentes e rádios comunicadores no terreno baldio com o apoio das demais viaturas, esclarecendo que no local não havia outras pessoas além do acusado.

É de se destacar, ainda, que a prova testemunhal é firme no sentido de que os pinos de cocaína apreendidos com o denunciado possuíam características semelhantes (cor cinza) com aqueles encontrados no terreno baldio do qual o acusado teria se evadido.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas são suficientes para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, pleiteia o redimensionamento da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas, mediante a neutralização da circunstância judicial da
culpabilidade
, sob o fundamento de que não fora adequadamente valorada.

Registre-se que a reprimenda basal fora fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ante a desvaloração dos vetoriais culpabilidade, circunstâncias do crime e da natureza e quantidade de droga, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Ora, revela-se
inidônea
e genérica
a fundamentação
utilizada para sopesar negativamente o modulador
“
culpabilidade
”
, arregimentada no fato de que o acusado tinha
“plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado”
, devendo, pois, ser neutralizada.

Por outro lado, considerando que o acusado é detentor de 02 (duas) condenações por tráfico de drogas, mostra-se acertada a utilização de uma das condenações para fins de valorar negativamente o vetorial “circunstância” (Guia de Execução nº 201601) e, a outra, como reincidência (Guia de Execução nº 204233).

Prosseguindo, é de se frisar que, na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei.

Isto porque, em se tratando de
“crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”.
(AgRg no REsp 1464777/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Nesse contexto, sobreleva pontuar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Desse modo, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo desfavorável a quantidade e variedade da droga, qual seja, 40 (quarenta) pinos de cocaína e 30 (trinta) buchas de maconha, além de 02 (dois) rádios comunicadores, revela-se escorreita a exasperação da reprimenda além do patamar legal mínimo.

À luz de tal contexto, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Assim sendo, considerando a neutralização do modulador “culpabilidade”; e levando-se em conta a desvaloração negativa do modulador “circunstâncias”, bem como da
natureza e quantidade
de entorpecentes; e considerando, ainda, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa,
redimensiono
a pena-base
para

06 (seis) anos de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência (Guia de Execução nº 204233), impõe-se o recrudescimento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, vedada a aplicação da minorante do Tráfico Privilegiado, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de acusado reincidente específico. Ausentes causas de aumento a serem abalizadas, razão pela, quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
torno definitiva
a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
fixada em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Por não ter sido objeto do pleito recursal, mantenho a pena imposta quanto ao crime previsto no art. 307, do Código Penal, fixada em 05 (cinco) meses de detenção

Estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a agravante de reincidência e a desvaloração do modulador “circunstâncias” são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão da conduta delitiva praticada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO A0 RECURSO
para, tão somente, neutralizar o modulador “culpabilidade”, redimensionando a pena imposta ao apelante quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

VOTO

(Reformulação)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após ouvir atentamente o voto judicioso divergente proferido pelo e. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, entendo por
reformular
o voto anteriormente apresentado, eis que, não obstante tenha sido neutralizado o modulador “culpabilidade”; fora mantida a desvaloração do modulador “circunstâncias” e considerada desfavorável a quantidade e variedade da droga, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Desta feita, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, deve ser mantida a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa quanto ao tipo penal descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, conforme fixado na sentença objurgada.

À luz do exposto, adiro aos fundamentos do voto divergente e reformulo meu posicionamento, a fim de
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente, neutralizar o modulador “culpabilidade”, mantendo a pena imposta ao apelante quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, bem como os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011695-70.2021.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL SULIVAN DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E FALSA IDENTIDADE
(
ART. 33,
CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 307, DO CÓDIGO PENAL
). ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

NEUTRALIZAÇÃO
DO
VETORIAL C
ULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS. SOPESAMENTO NEGATIVO DA NATUREZA E QUANTIDADE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA INCREMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA
PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. É de rigor a neutralização do vetorial culpabilidade, cuja desvaloração fora arregimentada em fundamentação inidônea e genérica.

5. Ante a desvaloração do modulador “circunstâncias” e sendo desfavorável a quantidade e variedade da droga, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, há que se manter a reprimenda basal no patamar fixado na sentença guerreada, eis que adotada a fração de 1/8 (um oitavo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa.

6.
Recurso
a que se

dá parcial

provi
mento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
mantendo-se, contudo, a pena imposta na sentença quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
nos termos do voto do Relator.